Tribunal: CARF
Processo: 10865.003112/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003112/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.499 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
AGRIPINO CESAR CALICCHIO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2008
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES.
MANUAL DE ORIENTAÇÃO. DESCONFORMIDADE. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP em
desconformidade com as disposições contidas nos respectivos Manuais de
Orientação e instruções normativas vigentes..
CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO. MULTA FIXA. FALTAS
REMANESCENTES. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS. DENEGAÇÃO.
A correção parcial de ocorrências, em sendo a autuação com valor de multa
fixa, não enseja o benefício da relevação desta, em relação às ocorrências
remanescentes, isto é, não corrigidas.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.

A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003112/2008-61
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003112/2008-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-27.697
– 7a Turma da DRJ/POR, fls. 161 a 170.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto-de-Infração de obrigações acessórias (AIOA debcad n°
37.169.430-2) lavrado por ter a empresa acima identificada apresentado GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação, conforme o então vigente art. 32,
IV e §§ 1° e 3° da Lei n.° 8.212/91, c/c art. 225, IV do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99 (CFL 91).
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 13/14), verificou-se que a empresa
autuada apresentou, nas GFIP de 01/2003 a 05/2007, informações de alíquota RAT de 3%,
quando o correto seria 2%; de 06/2007 a 01/2008, alíquota RAT de 3%, quando o correto seria
1%; e nas competências 12/2003 a 02/2004 e 04 a 06/2004, valores descontados do segurado
José Roberto da Cruz, estando este afastado por motivo de acidente de trabalho.
Consta ainda a informação de outras autuações lavradas na mesma ação fiscal.
A fiscalização atesta que não constam Autos de Infração relativos a ações fiscais
anteriores, para fins de reincidência, nem ocorreram outras circunstâncias agravantes, bem como
que não houve a regularização dessas faltas durante o procedimento fiscal.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003112/2008-61

No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 15), a fiscalização cita a previsão
legal da multa no art. 92 e 102 da Lei n.° 8.212/91 e 283, caput e § 3.° e art. 373 do RPS; tendo
sido aplicada a multa correspondente ao valor mínimo legal, equivalendo a R$ 1.254,89 (um mil
e duzentos e cinquenta de quatro reais e oitenta e nove centavos). O valor da autuação está de
acordo com os estipulados pela Portaria Interministerial MPS/MF n.° 77/2008 (DOU de
12/03/2008).
Anexos aos autos, cópias de contrato social e alterações e recibos de arquivos
digitais entregues ao contribuinte.
A autuada foi cientificada do lançamento, pessoalmente, em 11/09/2008,
apresentando IMPUGNAÇÃO dentro do prazo legal de defesa, tão-somente para alegar a
correção das faltas apuradas, e requerer a relevação da multa aplicada, anexando cópias de GFIP
retificadoras.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Conforme despacho n.° 03/2009/7.a turma da DRJ/RPO, de 06/01/2009 (fls.
153/154), determinou-se a realização de diligência fiscal, a fim de apreciar as alegações da
impugnante, notadamente quanto às correções das faltas objeto do AI, pela apresentação de GFIP
retificadoras, bem como para a eventual readequação de valores de multa aplicados, tendo em
vista a edição da MP n.° 449/2008 (DOU de 04/12/2008, convertida na lei n.° 11.941/2009), que
poderia ensejar a aplicação do art. 106, II, "c" do CTN (retroatividade benéfica em matéria de
penalidades).
Seguem-se as informações produzidas pela fiscalização, às fls. 151, concluindo,
em síntese, que: (i) foi analisada a documentação apresentada pelo contribuinte, em meio papel,
e verificado o conteúdo dos dados de GFIP constantes dos sistemas informatizados da RFB; (ii)
constatou-se a correção de modo parcial das faltas apontadas, isto é, quanto às informações de
alíquota RAT, não corrigiu as faltas relativas às competências 01/2003 a 09/2004,13/2004,
13/2005 e 13/2006, e quanto às informações do segurado afastado por acidente do trabalho, não
corrigiu as faltas relativas às competências 12/2003 a 02/2004 e 04 a 06/2004; c (iii) fica
indicada a impossibilidade de relevação da multa aplicada, por não terem sido feitas as correções
em sua totalidade, uma vez que a presente infração não permite correção parcial, e
permanecendo a autuação com o valor de R$ 1.254,89.
Foi dada ciência, ao sujeito passivo, da Informação Fiscal produzida, por meio de
comunicado de fls. 153/154, com Aviso de Recebimento (AR). Após o transcurso do prazo legal,
não houve manifestação do sujeito passivo, conforme despacho de fls. 155.
Na sequência, retornaram os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) cm Ribeirão Preto - SP.
É a síntese dos autos.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003112/2008-61

Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2008
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES.
MANUAL DE ORIENTAÇÃO. DESCONFORMIDADE. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP em
desconformidade com as disposições contidas nos respectivos Manuais de
Orientação e instruções normativas vigentes..
CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO. MULTA FIXA. FALTAS
REMANESCENTES. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS. DENEGAÇÃO.
A correção parcial de ocorrências, em sendo a autuação com valor de multa
fixa, não enseja o benefício da relevação desta, em relação às ocorrências
remanescentes, isto é, não corrigidas.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM MANUTENÇÃO TOTAL DA MULTA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise dos autos, tem-se que a autuação diz respeito a obrigações acessórias
por ter o contribuinte apresentado GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, em desconformidade com a legislação
tributária vigente.
Em sua impugnação, o contribuinte informa que corrigiu as falhas e solicita a
relevação da multa aplicada.
A decisão recorrida, diante da informação da correção das falhas, solicitou
diligências junto à unidade de origem no sentido de que confirmem a correção das falhas
apontadas, com o respectivo pagamento dos créditos tributários, porventura devidos.
Em resposta à diligência, a unidade de origem confirmou a correção parcial das
falhas.
Uma vez de posse do resultado da diligência, o órgão julgador de primeira
instância, decidiu por manter a autuação em sua integralidade, sob os argumentos de que, apesar
de várias ocorrências ou infrações terem sido corrigidas, a autuação subsiste em sua
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003112/2008-61

materialidade, haja vista que o valor da penalidade imposta é fixo, ou seja, independe do número
de infrações cometidas e, as ocorrências não sanadas, conforme a Informação Fiscal produzida e
sobre a qual não houve manifestação do sujeito passivo, são suficientes para determinar a
procedência do Auto de Infração, em seu valor original.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte, sem apresentar novos elementos de
prova capazes garantir a relevação da multa aplicada, argumenta que a situação de fato se trata
de erro escusável e pode ser invocado diante de pequenas irregularidades de nenhuma
repercussão no cumprimento geral das obrigações tributárias, tanto as de natureza principal como
as de natureza acessórias, mormente quando referido erro não causa prejuízo algum ao Fisco.
Como argumento para a relevação da multa aplicada, o recorrente, basicamente,
suscita a aplicação do art. 291 e § 1° do Regulamento da Previdência Social, onde é mencionado
que a multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de
impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha
ocorrido nenhuma circunstância agravante”, argumentando que o referido dispositivo vem ao
encontro do principio da razoabilidade, não justificando haver punição quando as infrações
cometidas, sem má-fé, não causam maiores prejuízos à administração pública, máxime quando o
infrator toma a iniciativa de sanar a irregularidade cometida.
Em relação aos argumentos apresentados pelo recorrente, tem-se que os mesmos
não merecem guarida, seja pelo fato de que o contribuinte não corrigiu integralmente a falta,
conforme demonstrado pela informação fiscal apresentada através da diligência fiscal junto à
unidade de origem, seja pelo fato de que questões ligadas a ilegalidades ou
inconstitucionalidades de leis tributárias, como questionamentos ligados ao principio da
razoabilidade, fogem à alçada de julgamento das autoridades administrativas.
Senão, veja-se a seguir, o dispositivo legal e a súmula CARF que reforçam os
fundamentos para a negativa de provimento do pleito do contribuinte (g.n):
Decreto 3.048/99:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§1oA multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Sobre a solicitação relacionada ao princípio da razoabilidade ou às ilegalidades e /
ou inconstitucionalidades da multa aplicada, como justificativa para a negativa, tem-se a súmula
CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos do recorrente, devendo ser
mantida a autuação, haja vista o fato de que a multa aplicada é de valor fixo e independe do
número de ocorrências para a sua aplicação.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003112/2008-61

No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Em relação à requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em observância
ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que
demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de
verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base
nas provas documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao órgão julgador de origem o
processo para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido apresentadas por ocasião
da impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
( ... )
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003112/2008-61

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No que se refere à solicitação de intimações no endereço do patrono, entendo que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, senão, veja-se
o referido artigo, a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também tem a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 199
DF CARF MF
Original